Tribunal: TJMT
Processo: 1012938-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012938-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), ANDRADE & GRIGOLETO AUTO ESCOLA LTDA - ME - CNPJ: 08.291.851/0001-42 (AGRAVANTE), GABRIELA COSTA SA DE ALBUQUERQUE - CPF: 006.065.461-97 (AGRAVADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA COSTA SA DE ALBUQUERQUE - CPF: 006.065.461-97 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL ÚNICA DO JUIZADO ESPECIAL – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DO ARTIGO 988, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO -
DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conquanto a reclamante, ora agravante, não se conforme com a decisão agravada, a reclamação contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Juizado Especial, a teor do disposto no artigo 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, só tem cabimento em caso de quando afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça, o que, como consignado na decisão reclamada, não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
ANDRADE & GRIGOLETO AUTO ESCOLA LTDA – ME.
, com o fito de reformar a decisão monocrática (id. 99636488) que, em razão da falta de demonstração de afronta do acórdão proferido pela Turma Recursal Única à súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da reclamação ajuizada, julgando extinto o processo.

Para tanto, a reclamante, ora agravante, insiste que, ao revés do que entendeu esta relatora, foram demonstrados os requisitos de admissibilidade da reclamação ajuizada.

Ainda, reitera que o acórdão proferido pela Turma Recursal Única é uma decisão teratológica, uma vez que, ao reconhecer sua responsabilidade em indenizar a agravada em decorrência do assalto ocorrido no interior do seu estabelecimento, foram violados precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Contrarrazões apresentadas (id. 110220489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento sempre que, decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.

Antes denominado de Agravo Regimental, esse recurso não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas, sim, apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Pois bem.

No caso, a reclamante, ora agravante, insiste que, ao revés do que entendeu esta relatora, foram demonstrados os requisitos de admissibilidade da reclamação ajuizada.

Ainda, reitera que o acórdão proferido pela Turma Recursal Única é uma decisão teratológica, uma vez que, ao reconhecer sua responsabilidade em indenizar a agravada em decorrência do assalto ocorrido no interior do seu estabelecimento, foram violados precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Não assiste razão à reclamante, ora agravante.

Isso porque, conquanto não se conforme com a decisão agravada, a reclamação contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Juizado Especial, a teor do disposto no artigo 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, só tem cabimento em caso de afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça
, o que, como consignado na decisão reclamada, não é o caso dos autos.

A propósito, transcrevo o excerto da decisão agravada de id. 99636488:

“(...).

Isso porque, conquanto tenha mencionado os Recursos Especiais de nos 1.801.784/SP, 1.431.606/SP, 1.519.827/ES, 976.564/SP, 620.259, 1.027.203/SP e 120.647/SP para alicerçar a presente reclamação, a ré, ora reclamante, não demonstrou que o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais afronta
súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça
, conforme o disposto nos artigos 988, inciso IV, e 1.036, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

(...);

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”

“Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.

Ao ensejo, vale reproduzir precedente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. (...). 3. "A expressão 'jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça' constante no art. 1o da Resolução/STJ no 12/2009, deve ser interpretada em sentido estrito, admitindo-se como tal, apenas o entendimento absolutamente consolidado no âmbito desta Egrégia Corte, no que se refere à aplicação da lei,
ou seja, apenas quando este Tribunal já tenha editado Súmula a respeito da matéria de direito material controvertida ou proferido julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia sobre a questão, pelo rito dos Recursos Especiais Repetitivos
(CPC, art. 543-C, com a redação da Lei 11.672, de 8.5.2008)" (AgRg na Rcl 4312/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 25/10/2010). (...). (AgRg na Rcl 29.674/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017)”

Na verdade, constata-se que a ré, ora reclamante, está utilizando esta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido.

(...).”

Assim, sem que tenha a reclamante, ora agravante, convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022